Tribunal: TJDFT
Processo: 0013330-05.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
D E S P A C H O O Distrito Federal requereu acesso aos cálculos originais para realizar a atualização do crédito do(a) credor(a) ANDRE MARINHO DA SILVA. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifico que o processo original encontra-se digitalizado. Assim, determino que a Secretaria da COORPRE encaminhe o referido arquivo à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Publique-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto